Tribunal: TJSP
Processo: 1095141-69.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Energia elétrica. Inscrição do nome do ex-locatário nos órgãos de proteção ao crédito por débito posterior à rescisão da locação. Possibilidade do próprio locatário requerer a exclusão do cadastro junto à concessionária. Dano moral afastado. Ação improcedente. Recurso desprovido.